Tribunal: TJDFT
Processo: 0734281-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. FORO DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SAMAMBAIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de indenização por dano moral ajuizada por contra instituição financeira, visando à suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário e à declaração de inexistência de contrato, além de reparação por dano moral.
2. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que declinou da competência por entender que não havia vínculo da autora com a circunscrição, apontando acolhimento institucional em unidade localizada em Taguatinga.
3. O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga também recusou a competência, alegando que a autora habitualmente se encontra em Samambaia, onde busca auxílio, não residindo mais na instituição de acolhimento em Taguatinga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de consumidor em situação de vulnerabilidade, diante da controvérsia sobre a legitimidade da escolha do foro de Samambaia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência territorial, conforme o art. 63, § 5o, do CPC, deve observar critérios objetivos, sendo vedado o ajuizamento da ação em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico.
6. A autora indicou que habitualmente se encontra em Samambaia, onde busca auxílio, sendo legítima a escolha do foro, especialmente em razão da sua condição de vulnerabilidade social.
7. A jurisprudência do TJDFT, por meio da Súmula 23, estabelece que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.
8. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, reforçando a legitimidade da escolha do foro de Samambaia.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Declarado competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Samambaia.
Tese de julgamento: "1. A escolha do foro pelo consumidor em situação de vulnerabilidade deve ser respeitada, desde que haja vínculo com o local indicado. 2. É vedado ao juiz declinar de ofício da competência territorial em ações propostas por consumidores."
Dispositivos relevantes citados: art. 63, § 5o, do CPC; art. 6o, VIII, do CDC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 23 da Câmara de Uniformização do TJDFT; Acórdão 2041548, 0726161-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, julgado em 01/09/2025, DJe 17/09/2025.